Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nos casos em que o crédito é obtido para fomento de atividade empresarial, no caso, a agricultura, não merecendo os devedores a qualificação de destinatários finais. Precedentes do STJ.
2. O pedido genérico de apresentação de documentos, como aduzido pelos agravantes, não deve ser acolhido, em especial diante da impossibilidade de inversão do ônus da prova.
3. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.